Tribunal: TCU
Processo: 027.141/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Alysson Bruno Oliveira Santos, Augusto Cesar Oliveira Santos, Lucca Oliveira Farias Santos, Thiago Fabricio de Oliveira Santos co.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Alysson Bruno Oliveira Santos, Augusto César Oliveira Santos, Lucca Oliveira Farias Santos e Thiago Fabrício de Oliveira Santos contra o Acórdão 9799/2023-TCU-Segunda Câmara , revisto, de ofício, por meio do Acórdão 8164/2024-TCU-Segunda Câmara , todos de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. ordenar, de ofício, que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) proceda à imediata correção no cadastro no sistema e-TCU, excluindo o Sr. Marco Aurélio Oliveira de Farias da condição de responsável ou interessado nestes autos; 9.3. informar aos recorrentes que a limitação da responsabilidade dos sucessores ao valor do patrimônio transferido será observada na fase de cobrança executiva, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos demais interessados e ao Sr. Marco Aurélio Oliveira de Farias, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.